Tribunal: TJDFT
Processo: 0733356-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733356-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: SAULO FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0023881-75.2016.8.07.0001, movida em desfavor de SAULO FLAVIUS BORBA LINS DA SILVA, indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Em suas razões (ID 18943048), narra haver realizado, em janeiro de 2018, uma única tentativa de penhora on-line, sem sucesso, razão pela qual, passados mais de dois anos, inexiste óbice à nova pesquisa. Destaca estar consignado, no artigo 4o do Código de Processo Civil, que as partes têm direito de obter a solução integral do processo em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa, sendo o sistema BACENJUD um método que traz avanço significativo na efetividade das execuções. Colaciona julgados em abono a sua tese. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão objurgada. Preparo efetuado (ID 18943049). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de renovação da pesquisa de ativos via BACENJUD. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Sobre a questão aventada em recurso, esta Corte tem entendido que a reiteração do pedido de diligências, em sistemas como o Bacenjud, deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e a possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confiram-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. BACEN JUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. I A reiteração da penhora eletrônica, via Bacen Jud, deve ser analisada em cada demanda, conforme o princípio da razoabilidade, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II Agravo de instrumento provido.” (Acórdão n.1071130, 07114096720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 26/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais, não se vislumbra, nesse momento, a plausibilidade do direito invocado a fim justificar a medida antecipada. Isso porque decorrido o prazo de suspensão do feito, o magistrado a quo determinou a intimação das partes para manifestarem sobre a possível prescrição intercorrente. Nesse contexto, havendo de fato transcorrido o interregno prescricional, a consulta ao sistema requerido será defeso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator